Tribunal: STF
Processo: HC 66308
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
PENAL. NÃO SE TEM COMO CONFIGURANDO CRIME TER O ADVOGADO - A
ADMITIR-SE TAL VERSAO, O QUE E POR ELE NEGADO - DECLARADO A UM
POLICIAL (QUE NÃO ERA O ENCARREGADO DO INQUERITO) QUE O SEU
CLIENTE, ACUSADO DE RECEPTAÇÃO, ENTREGARIA OS ANEIS QUE ADQUIRIRA,
SE FICASSE DITO, NO INQUERITO, PELO DELEGADO DELE INCUMBIDO,
QUE TAIS JOIAS HAVIAM SIDO APREENDIDAS EM PODER DO GATUNO. E QUE
O CRIME NÃO CONFIGURA, COMO PRETENDE A DENUNCIA, A HIPÓTESE DO
ART. 343, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL, POIS NÃO SÓ NÃO HOUVE
OFERECIMENTO DE QUALQUER VANTAGEM A TESTEMUNHAS, PERITO, TRADUTOR
OU INTERPRETE, COMO TAMBÉM PORQUE O POLICIAL NÃO SE ENQUADRA
EM QUALQUER DAQUELAS CATEGORIAS EXPRESSAMENTE NOMINADAS NO
DISPOSITIVO LEGAL. NÃO SE PODE, OUTROSSIM, TER O ATO PRATICADO
COMO TENTATIVA DE FALSIDADE IDEOLOGICA, EIS QUE A PAR DE NÃO TER
HAVIDO QUALQUER INICIO DE EXECUÇÃO, A PROPOSTA - SE VERDADEIRA
A VERSAO - FOI MENCIONADA A UM POLICIAL E NÃO AO ENCARREGADO DO
INQUERITO, NADA HAVENDO QUANTO A TER ELA CHEGADO A ESTE ÚLTIMO.
NÃO SE TEM, POR FIM, COMO TIPIFICADO O CRIME DE FAVORECIMENTO
PESSOAL, NA CONDUTA DO PACIENTE (ART. 348 DO CP), POIS NENHUM
AUXILIO FOI PRESTADO AO CLIENTE DO PACIENTE PARA SUBTRAI-LO A AÇÃO
DA AUTORIDADE PÚBLICA, E NEM TENTATIVA DE TAL CRIME SE ANTEVE,
PELAS MESMAS RAZOES MENCIONADAS QUANTO A TENTATIVA DE 'FALSUM'.
A CONDUTA, POR REPROVAVEL QUE SEJA, NÃO ENCONTRA TIPIFICAÇÃO
PENAL.
'HABEAS CORPUS' QUE SE CONCEDE PARA CANCELAR-SE A CONDENAÇÃO, COM
BASE NO INC. III, DO ART. 386, DO CPP.